Tribunal: TJMT
Processo: 1005828-74.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005828-74.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (EMBARGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (EMBARGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL
(Id-174105683),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo o julgamento monocrático proferido no Agravo de Instrumento n. 1005828-74.2023.8.11.0000, ratificando a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que
rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante, bem como deferiu o pedido de levantamento dos valores objeto de penhora no valor de R$ 1.210.527,04 (um milhão, duzentos e dez mil, quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos).

Aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a omissão concernente a existência de prevenção entre o presente recurso e o RAI n.1008026-55.2021.8.11.0000 ao qual a Desembargadora Marilsen Andrade Addário atuou como relatora.

Em razão disso, alega haver prevenção entre os dois recursos.

Assevera que no presente caso, o efetivo e prejuízo está demonstrado, pois enquanto no julgamento do recurso de agravo interno nº 1008026- 55.2021.8.11.0000, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addário, ficou determinado a elaboração de novos cálculos pelo contador do juízo conforme os parâmetros fixados no v. acórdão, no julgamento do agravo nº 1005828-74.2023.8.11.0000 sob a Relatoria da eminente Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, prevaleceu a decisão do magistrado de piso para liberar os valores penhorados em favor do Embargado, mesmo havendo determinação judicial (agravo 1008026- 55.2021.8.11.0000) para refazimento dos cálculos.

Alega ainda, aa inexistência de título executivo – perda do objeto – provimento do recurso de agravo interno no agravo de instrumento 1008026- 55.2021.8.11.0000 – ausência dos requisitos ensejadores do título executivo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com a aplicação do caráter infringente.

O Embargado apresentou suas contrarrazãoes, nas quais, em síntese, pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023